Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703546-14.2018.8.07.0004 RECORRENTES: ANA KELLY PEREIRA DA SILVA - ME, JOAO MARCOS PEREIRA RECORRIDO: GERALDO MARQUES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. CAUSA DEBENDI. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. Para o ingresso da monitória, basta ao credor juntar aos autos prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessário que o título tenha os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil. Cabe, então, ao devedor, demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, que, no caso dos autos, aparelhou a ação monitória com cheque prescrito. Se os embargantes admitem a existência do negócio jurídico havido entre as partes, compra e venda de um veículo, e não demonstram nenhuma nulidade ou a extinção do negócio, os embargos à monitória não merecem acolhimento. O pedido de inversão do ônus da prova, fundamentado no artigo 3o, da Medida Provisória no 2.172-32, deve vir acompanhado de indícios mínimos da existência da prática de agiotagem, o que não ocorreu nos autos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, asseverando existir indício suficiente da prática de agiotagem, razão pela qual merece acatamento o pedido de inversão do ônus da prova. Colacionam julgado do STJ com o qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece trânsito o recurso quanto à alegação de ofensa ao artigo 371 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “O pedido de inversão do ônus da prova, fundamentado no artigo 3o, da Medida Provisória no 2.172-32, deve vir acompanhado de indícios mínimos da existência da prática de agiotagem, o que não ocorreu nos autos." (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastrado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Registre-se que a Corte Superior assim já decidiu: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante ao (...) preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1471171/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012